Tribunal: TJSP
Processo: 1043979-83.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. Associação autora que requer a condenação da ré ao ressarcimento dos valores despendidos por consumidores em aplicativo de sua propriedade, a determinação de ajuste da plataforma e indenização por danos morais coletivos. Sentença de extinção sem julgamento de mérito por ilegitimidade ativa. Apelo da autora. Ilegitimidade ativa da requerente, por

Ementa:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. Associação autora que requer a condenação da ré ao ressarcimento dos valores despendidos por consumidores em aplicativo de sua propriedade, a determinação de ajuste da plataforma e indenização por danos morais coletivos. Sentença de extinção sem julgamento de mérito por ilegitimidade ativa. Apelo da autora. Ilegitimidade ativa da requerente, por ausência de pertinência temática. Estatuto da autora que prevê finalidade demasiadamente genérica, limitando-se a reproduzir o art. 1o da Lei no 7.347/85. Condição postuladora universal para qualquer matéria transindividual que não pode ser admitida, sob pena de subverter a finalidade da ação coletiva. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte. Ilegitimidade ativa da autora corretamente reconhecida. Sentença mantida. Recurso não provido.